Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731633-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ BURIL AGRAVADO: LUCIANO DA SILVA LOPES DESPACHO O agravante-executado pleiteia a gratuidade de justiça, entretanto, não apresenta declaração de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ou qualquer prova da alega hipossuficiência. Intime-se o agravante para que comprove, por meio de documentação idônea, a alegada hipossuficiência econômica. P. I. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora